Tribunal: STF
Processo: Rcl 86919
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS 
DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.793 
E 7.580 E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 640. NÃO COMPROVAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por João Clóvis da Paixão, em 30.10.2025, contra decisão proferida pela Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pela qual, em 16.10.2025, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 2291364-2025.8.26.0000.



    2. O reclamante alega ser “parte diretamente atingida pela 
decisão impugnada, pois figura no Procedimento Investigatório Criminal 
nº 0007.0002214/2025 instaurado pelo Ministério Público de São Paulo, sendo convocado como testemunha, mas tratado materialmente como investigado, submetido a atos coercitivos e perguntas de natureza incriminatória” (fl. 2, 
e-doc. 1).



    Afirma que “o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao denegar o Habeas Corpus nº 2291364-64.2025.8.26.0000, reconheceu que o paciente sequer figura como investigado, mas, contraditoriamente, manteve a investigação ministerial, fundamentando-se de modo genérico e sem respaldo técnico, em aparente leitura distorcida da ADI 7580/DF” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “o acórdão do TJSP aplicou equivocadamente a ADI 7580/DF para legitimar a ingerência ministerial em entidade privada, contrariando o entendimento consolidado pelo STF de que a atuação estatal só é cabível em hipóteses de recursos públicos ou lesão a direitos coletivos comprovada” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que, “no caso do Sport Club Corinthians Paulista, o MP instaurou o PIC sem uso de recursos públicos, sem controle judicial e com base em reportagens, o que configura abuso de poder e fishing expedition, não abrangido pela ADI 7580/DF” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que, “na ADPF 640/DF, relatada pelo Ministro Alexandre de Moraes, o STF reafirmou a autonomia privada da CBF, decidindo que o Ministério Público não pode interferir na gestão interna de entidades desportivas privadas sem relação com o erário” e que “o caso do Corinthians é idêntico ao da CBF, pois ambos envolvem entidades privadas, sem repasses públicos, razão pela qual a decisão do TJSP afronta diretamente o precedente vinculante da Suprema Corte” (fl. 5, e-doc. 1).



    Salienta que “o reclamante foi intimado como testemunha, mas é materialmente tratado como investigado, com perguntas e diligências que o colocam sob risco de autoincriminação” (fl. 5, e-doc. 1).



    Pondera que “a decisão impugnada limitou-se a invocar genericamente a ADI 7580/DF sem indicar fato concreto, sem análise de justa causa, e sem examinar o constrangimento relatado, o que viola frontalmente as normas citadas e enseja o controle constitucional desta Corte Suprema” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “1. O reconhecimento da prevenção da Ministra Cármen Lúcia (art. 69, §2º, RISTF); 



    2. O recebimento e processamento da presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 102, I, ‘l’, CF/88 e art. 988, II, CPC; 



    3. A concessão de medida liminar, para: 



    • A reafirmação da autoridade vinculante do STF sobre a autonomia das entidades privadas e os limites constitucionais da atuação ministerial; 



    • Suspender de imediato o Procedimento Investigatório Criminal nº 0007.0002214/2025, instaurado pelo MP/SP; 



    • Suspender os efeitos do acórdão do TJSP (HC nº 2291364-64.2025.8.26.0000); 



    • Determinar a comunicação urgente ao TJSP e ao MP/SP sobre a decisão liminar. 



    4. No mérito, requer: 



    • O reconhecimento de que a ADI 7580/DF não se aplica ao caso concreto, por ausência de recursos públicos e lesão coletiva; 



    • O reconhecimento da afronta direta às ADIs 7580, 5793 e ADPF 640;



    • A declaração de nulidade do acórdão do TJSP, por violação ao art. 315, § 2º, CPP e art. 93, IX, CF/88; 



    • O trancamento definitivo do Procedimento Investigatório Criminal nº 0007.0002214/2025; 



    • O reconhecimento de que o RECLAMENTE, embora formalmente testemunha, é materialmente investigado, e que sua convocação para depor viola o direito ao silêncio, à ampla defesa e à vedação da autoincriminação, declarando-se nulos todos os atos e provas obtidas sob essa condição; 



    • A reafirmação da autoridade vinculante do STF quanto à autonomia das entidades privadas e aos limites constitucionais da atuação ministerial; 



    • A confirmação da liminar e o arquivamento definitivo do PIC” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao denegar o Habeas Corpus n. 2291364-2025.8.26.0000, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.793 e 7.580 e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 640.



    5. Em 1º.7.2024, este Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.793, Relator o Ministro Cristiano Zanin, nos termos seguintes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 181, DE 7 DE AGOSTO DE 2017, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP). ATO NORMATIVO QUE DISCIPLINA TANTO O PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC) CONDUZIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO O INQUÉRITO POLICIAL. RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA POR PARTE DO ÓRGÃO MINISTERIAL QUE NÃO ELIMINA RESTRIÇÕES OU CONTROLES. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER INVESTIGAÇÕES DE NATUREZA CRIMINAL. PROIBIÇÃO AO TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA DE ASSUMIR A PRESIDÊNCIA DO INQUÉRITO, QUE REPRESENTA ATRIBUIÇÃO PRIVATIVA DA POLÍCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO DE UM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL DE NATUREZA ‘SUMÁRIA E DESBUROCRATIZADA’. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL. ATO NORMATIVO DO CNMP QUE ULTRAPASSOU OS LIMITES DO PODER REGULAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DA AÇÃO DIRETA, COM A REITERAÇÃO DAS MESMAS TESES DE JULGAMENTO FIRMADAS POR ESTE PLENÁRIO NAS ADIS 2.943, 3.309 E 3.318. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO IGUALMENTE DETERMINADA. 



    I - Não se conhece da presente ação direta no que se refere ao 
art. 7º, I, II e III, e ao art. 18 da Resolução n. 181/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, diante da perda de objeto em razão da superveniente edição de novo diploma normativo tratando da matéria. 



    II - A atribuição da função investigativa ao Ministério Público tem lastro constitucional e infraconstitucional, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já firmou a compreensão de admitir esses poderes, sob o fundamento, primordialmente, de que a promoção das diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial refletem funções constitucionalmente atribuídas ao órgão ministerial. 



    III - A legitimação do poder investigatório do Ministério Público não significa imunidade a restrições ou controles. O órgão dispõe de competência concorrente para promover investigações de natureza criminal, podendo licitamente colaborar, no sistema acusatório, para a colheita do suporte probatório serviente a uma imputação penal, mas está proibido de assumir a presidência do inquérito, que configura atribuição privativa da polícia. 



    IV - Os termos ‘sumário e desburocratizado’, constantes do 
art. 1º, caput, da Resolução n. 181/2017 do CNMP, padecem de manifesta inconstitucionalidade, por ofensa aos arts. 22, I, e 130-A, §2º, I, da Constituição Federal. 



    V - Os registros, prazos e regramentos previstos para instaurar e concluir inquéritos policiais constituem imposições extensíveis aos PICs. Inexiste autorização da Constituição Federal para a instauração de procedimentos investigativos de natureza abreviada, flexível ou excepcional. 



    VI - Procedência parcial do pedido da ação direta, com a declaração de inconstitucionalidade das expressões ‘sumário’ e ‘desburocratizado’ constantes do art. 1º, caput, da Resolução 
n. 181/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como com a declaração de constitucionalidade do art. 2º, V, do mesmo ato normativo, desde que interpretado conforme a Constituição e nos termos deste voto. Reiteração das mesmas teses de julgamento firmadas por este Plenário nas ADIs 2.943, 3.309 e 3.318. Modulação dos efeitos da decisão que também se determina, consoante exposto no voto” (ADI n. 5.793, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 13.8.2024).



    6. Em 12.8.2025, no julgamento conjunto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.580, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal decidiu:



    “O Tribunal, por maioria, (1) converteu o referendo da medida cautelar em julgamento de mérito; (2) conheceu da presente ação direta e julgou parcialmente procedentes os pedidos, conferindo interpretação conforme à Constituição aos dispositivos ora impugnados (§ 2º do art. 4º da Lei 9.615/1998 e os arts. 26, caput e §§ 1º e 2º, 27, 28 e 142, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 14.597/2023), para: (i) excluir qualquer interpretação que pressuponha, a priori, a ilegitimidade do Ministério Público para, no exercício de suas funções institucionais, atuar em assuntos referentes às entidades desportivas e à prática do desporto no país, quando entender existente eventual ofensa a direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, bem como quando entender necessário à proteção do patrimônio público, social e cultural brasileiro, cabendo ao Poder Judiciário o posterior controle jurisdicional dessa atuação e das condições da ação de cada caso concreto, consideradas as suas particularidades; (ii) estabelecer a inadmissibilidade de atuação estatal no que diz respeito às questões meramente interna corporis, em particular em relação àquelas vinculadas à autonormação e ao autogoverno, ressalvando-se a possibilidade de atuação estatal nas hipóteses em que as disposições normativas e as práticas íntimas contrariarem a Constituição Federal e a legislação pertinente, bem como nas situações nas quais referida atuação se baseie em investigações de ilícitos penais e administrativos vinculados à própria entidade desportiva; e (3) por fim, em confirmação da medida cautelar, determinou, em relação às decisões judiciais cuja eficácia tenha restado suspensa em decorrência do provimento acautelatório, que o respectivo Tribunal promova o juízo de retratação considerando, no momento de reapreciação da causa, a legitimidade, primo ictu oculi, do Ministério Público para intervir em assuntos referentes às entidades desportivas e à prática do desporto no país, sempre que verificada eventual ofensa a direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, bem como quando necessário à proteção do patrimônio público, social e cultural brasileiro”.



    7. Em sessão virtual de 10.9.2021 a 17.9.2021, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 640, Relator o Ministro Gilmar Mendes, com a seguinte ementa:



    “Direito constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Decisões de órgãos judiciais e administrativos que autorizam o abate de animais apreendidos em situações de maus-tratos. Questão de relevante interesse público envolvendo a interpretação do art. 225, § 1º, VII, da CF/88. Conhecimento da ação. Instrução do feito. Possibilidade de julgamento imediato do mérito. Art. 12 da lei 9.868/99. Declaração da ilegitimidade da interpretação  dos arts. 25, §§ 1º e 2º da Lei 9.605/1998, bem como dos artigos 101, 102 e 103 do Decreto 6.514/2008, que violem as normas constitucionais relativas à proteção da fauna e à proibição da submissão dos animais à crueldade. Procedência da ação, nos termos da inicial.



    1. No caso, demonstrou-se a existência de decisões judiciais autorizando o abate de animais apreendidos em situação de 
maus-tratos, em interpretação da legislação federal que viola a norma fundamental de proteção à fauna, prevista no art. 225, § 1º, VII, da CF/88. A resistência dos órgãos administrativos à pretensão contida à inicial também demonstra a relevância constitucional da questão, o que justifica o conhecimento da ação.



    2. A completa instrução do feito possibilita a conversão da ratificação de liminar em julgamento de mérito, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/99.



    3. A rigidez da Constituição de 1988 e o princípio da interpretação conforme a Constituição impedem o acolhimento de interpretações contrárias ao sentido hermenêutico do texto constitucional.



    4. O art. 225, § 1º, VII, da CF/88, impõe a proteção à fauna e proíbe qualquer espécie de maus-tratos aos animais, de modo a reconhecer o valor inerente a outras formas de vida não humanas, protegendo-as contra abusos. Doutrina e precedentes desta Corte .



    5. As normas infraconstitucionais sobre a matéria seguem a mesma linha de raciocínio, conforme se observa do art. 25 da Lei 9.605/98, do art. art. 107 do Decreto 6.514/2008 e art. 25 da Instrução Normativa nº 19/2014 do IBAMA.



    6. Ação julgada procedente para declarar a ilegitimidade da interpretação dos arts. 25, §§ 1º e 2º da Lei 9.605/1998, bem como dos artigos 101, 102 e 103 do Decreto 6.514/2008 e demais normas infraconstitucionais, em sentido contrário à norma do art. 225, § 1º, VII, da CF/88, com a proibição de abate de animais apreendidos em situação de maus-tratos”.



    8. Na decisão reclamada, o Relator do Habeas Corpus n. 2291364-2025.8.26.0000, Desembargador Luis Augusto de Sampaio Arruda, anotou a possibilidade de o Ministério Público realizar investigações, nos termos do decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.580. Confira-se trecho do voto condutor:



    “(...) o teor da inquirição do Impetrante dar-se-ia apenas sobre se reconhecia ou não a autenticidade de um documento, pois consta que, no restaurante dele, a Presidência do ‘Corinthians’ lançou nota do pagamento de R$ 6.300,00 para 1kg em self service, obtendo, subsequentemente, o reembolso, e que tal testemunha em nenhum instante pleiteou para não responder perguntas que pudessem incriminá-la em um futuro processo penal, mas pediu o trancamento de uma investigação da qual é, a princípio, mera testemunha 
(fls. 762/792, 799/800 e 808/810). 



    Nesse contexto, conforme as informações prestadas, muito embora o Paciente pleiteie o trancamento das investigações, ele sequer consta como investigado no Procedimento Investigativo Criminal, e sim como testemunha, não havendo que se apurar neste writ, portanto, a existência de elementos indiciários para justificar a instauração de investigação contra ele. 



    Anoto que os órgãos policiais, no sistema jurídico brasileiro, não têm o monopólio da competência penal investigatória, sendo legítimo também ao Ministério Público, como titular da ação penal pública, realizar atos investigatórios, inclusive no tocante à realização de oitivas que entender pertinentes para a melhor apuração dos fatos investigados, não se vislumbrando, neste momento, qualquer impedimento para que o Paciente colabore com as investigações através de sua oitiva.



    (...)



    Ademais, a coação será considerada ilegal, quando exercida sem que haja um motivo lícito, restringindo total ou parcialmente a liberdade de locomoção do Paciente, o que não se vislumbra in casu, em que, como exposto, o Paciente sequer consta como investigado. 



    De qualquer forma, destaco que somente se pode falar em falta de justa causa a ensejar o trancamento do inquérito ou da ação pela estrita via do Habeas Corpus quando provado, de modo inequívoco, que o agente não participou, de modo algum, da ação criminosa, ou que a sua conduta não caracteriza infração penal. 



    De fato, o trancamento do inquérito ou da ação penal por meio do habeas corpus se situa no campo da excepcionalidade (HC 901.320/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJU de 25/05/2007), sendo medida que somente deve ser adotada quando houver comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito 
(HC 93.720/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
j. 16/06/2009). 



    E, pelo que se depreende dos documentos que constam dos autos e das informações prestadas, há indícios para a instauração do Procedimento Investigatório Criminal para apurar fatos imputados a outras pessoas, não restando comprovada, de plano, qualquer irregularidade, fazendo-se necessária a apuração. 



    Cumpre salientar, por oportuno, que, tendo em vista que a instauração do Procedimento Investigativo Criminal visa à apuração de eventuais crimes de ação pública incondicionada imputados a pessoas físicas, não se vislumbra, neste momento e nesta via excepcional, em que a cognição é sumária e o rito é célere, ofensa ao decidido na ADI 7580, em que o Plenário do C. STF, por maioria, ‘julgou parcialmente procedentes os pedidos, conferindo interpretação conforme à Constituição aos dispositivos ora impugnados (§ 2º do 
art. 4º da Lei 9.615/1998 e os arts. 26, caput e §§ 1º e 2º, 27, 28 e 142, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 14.597/2023), para: (i) excluir qualquer interpretação que pressuponha, a priori, a ilegitimidade do Ministério Público para, no exercício de suas funções institucionais, atuar em assuntos referentes às entidades desportivas e à prática do desporto no país, quando entender existente eventual ofensa a direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, bem como quando entender necessário à proteção do patrimônio público, social e cultural brasileiro, cabendo ao Poder Judiciário o posterior controle jurisdicional dessa atuação e das condições da ação de cada caso concreto, consideradas as suas particularidades; (ii) estabelecer a inadmissibilidade de atuação estatal no que diz respeito às questões meramente interna corporis, em particular em relação àquelas vinculadas à autonormação e ao autogoverno, ressalvando-se a possibilidade de atuação estatal nas hipóteses em que as disposições normativas e as práticas íntimas contrariarem a Constituição Federal e a legislação pertinente, bem como nas situações nas quais referida atuação se baseie em investigações de ilícitos penais e administrativos vinculados à própria entidade desportiva’ (grifos nossos). 



    Com efeito, o próprio julgado do C. STF acima mencionado ressaltou a legitimidade do Ministério Público para atuar em assuntos referentes às entidades desportivas quando entender existente eventual ofensa a direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, e ressalvou, quanto à inadmissibilidade de atuação estatal acerca de questões meramente interna corporis de entidades desportivas, as investigações de ilícitos penais, hipótese dos autos. 



    No mais, as alegações constantes da impetração implicam análise profunda do mérito e das provas do processo principal, o que é inadmissível na estrita via do Habeas Corpus. 



    Portanto, inviável, por ora, o trancamento do Procedimento Investigatório Criminal, sob pena de limitar a atuação do órgão da acusação, bem como de impedi-lo de eventualmente provar os fatos” (fls. 96-100, e-doc. 8).



    9. Na decisão reclamada, apesar de não se mencionar expressamente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.793, se reforçaram os poderes de investigação do Ministério Público, que detém competência concorrente para realização de investigações.



    Sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.580, na qual este Supremo Tribunal limitou a atuação do Ministério Público nos assuntos de organização interna de entidades desportivas, foi expressamente ressalvada “a possibilidade de atuação estatal nas hipóteses em que as disposições normativas e as práticas íntimas contrariarem a Constituição Federal e a legislação pertinente, bem como nas situações nas quais referida atuação se baseie em investigações de ilícitos penais e administrativos vinculados à própria entidade desportiva”.



    No caso dos autos, foi instaurado Procedimento Investigatório Criminal contra ex-presidentes do Corinthians para apurar possível apropriação indébita por desvio de dinheiro da entidade. O reclamante não figura como investigado na investigação, tendo sido chamado, na qualidade de testemunha, para dar depoimento. Conforme ressaltado pelo Relator do Habeas Corpus n. 2291364-2025.8.26.0000, “tal testemunha em nenhum instante pleiteou para não responder perguntas que pudessem incriminá-la em um futuro processo penal, mas pediu o trancamento de uma investigação da qual é, a princípio, mera testemunha” (fl. 96, e-doc. 8).



    Sobre a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 640, aquele julgado refere-se à impossibilidade do abate de animais apreendidos em situação de maus-tratos, o que não guarda qualquer relação com a temática abordada nos autos.



    10. Além disso, o reclamante pleiteia trancamento de procedimento investigatório no qual sequer figura como investigado, em evidente tentativa de fazer uso da presente reclamação para sobrepor o decidido pelas instâncias ordinárias quanto à viabilidade da investigação pelo Ministério Público. 



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL COM O TEXTO DA SÚMULA. PRETENSÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 82.500-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2025).



    “Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade de paradigmas que não têm efeito vinculante ou eficácia erga omnes e alegado descumprimento do HC 143.641/DF. Não cabimento da reclamação. Ausência de estrita aderência temática entre o ato reclamado e o HC 143.641/DF. Julgamento de reclamação para discutir a violação à autoridade de julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Competência do STJ. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por entender que os paradigmas invocados na petição inicial não atendem aos requisitos necessários ao conhecimento da reclamação constitucional.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se a decisão proferida no HC 111.840/ES tem efeito vinculante e eficácia erga omnes.



    3. Saber se há estrita aderência temática entre o ato reclamado – que determinou o cumprimento da pena de prisão de homem, pai de filho menor de 12 anos – e o Habeas Corpus coletivo 143.641/DF.



    4. Saber se é possível a propositura de reclamação que alega o descumprimento do HC 143.641/DF.



    5. Saber se compete ao Supremo Tribunal Federal julgar a reclamação para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça. 



    III. Razões de decidir



    6. O HC 111.840/ES produziu efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos no respectivo processo, do qual não fez parte o reclamante.



    7. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os julgados apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervindo como sujeito processual. Julgados no mesmo sentido.



    8. Não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o Habeas Corpus coletivo 143.641/DF, uma vez que o caso dos autos não versa sobre a prisão preventiva de mãe de filho melhor de 12 anos, mas da prisão de pai, decorrente de condenação transitada em julgado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. Julgados no mesmo sentido.



    9. Ao julgar o HC 143.641/DF, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deixou expressamente consignado no acórdão que, nas hipóteses de seu descumprimento, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso e não a reclamação.



    10. Não é possível discutir a violação à autoridade de julgado do STJ em reclamação proposta no Supremo Tribunal Federal, visto que, nos termos do art. 105, I, f, da Constituição, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.



    11. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    12. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 83.494-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.9.2025).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora